Tribunal: STF
Processo: RHC 254971
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 865284/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 55).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Para o STJ, o agravo regimental não comportava conhecimento porque “o agravante se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – revisão da dosimetria de pena, com o afastamento da exasperação da pena-base –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita em substituição a recurso próprio”.



    Ocorre que a utilização indevida da via eleita em substituição a recurso próprio não foi “o argumento central da decisão monocrática hostilizada”, uma vez que houve efetiva análise da ilegalidade, consoante se verifica no trecho da r decisão objurgada pelo agravo regimental, in verbis: 



    [...]



    Portanto, imprópria a aplicação da súmula 182, já que a parte embargante discutiu exatamente o teor da decisão, conforme acima exposto.



    Ou seja, naquele momento, após introduzir, em sua decisão, que o habeas corpus não merecia conhecimento porque impetrado em substituição a revisão criminal, o Min. Relator passou a analisar se existiria ilegalidade flagrante apta à concessão de ofício, sendo, portanto, este sim, “o argumento central da decisão monocrática hostilizada”, já que, se fosse vislumbrada tal ilegalidade pelo Min., pouco importaria o argumento introdutório alusivo à impetração substitutiva de revisão criminal, posto que, nesta circunstância, a ordem seria concedida de ofício, mesmo diante do não conhecimento do mandamus.



    Ao atacar, portanto, os fundamentos pelos quais o Min. entendeu não haver ilegalidade flagrante, o agravo regimental efetivamente infirmou especificamente os fundamentos da decisão agravada, NÃO PODENDO SER APLICADO, POR ANALOGIA, O TEOR DA SÚMULA 182/STJ.



    O raciocínio é simples: o Min. afirma que não existe ilegalidade e, por isso, não concederá a ordem; enquanto a defesa tenta demonstrar a existência dessa ilegalidade e, portanto, o dever de conceder a ordem. Ou seja, ao final, pouco importa se o mandamus é ou não a via correta para se buscar o objetivo da impetração, já que, ao se debruçar sobre a existência ou não de ilegalidade, o Min. está se dispondo a conceder a ordem caso enxergue sua existência, e é este o ponto principal e crucial da discussão.



    Não por outro motivo, A ORDEM FOI DENEGADA, EM VEZ DE O HABEAS CORPUS SER NÃO CONHECIDO.



    Portanto, O STJ NÃO PODE SE FURTAR DE CONHECER O AGRAVO REGIMENTAL QUE INFIRMA A CONCLUSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE QUE ENSEJE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, JÁ QUE, ASSIM O FAZENDO, A QUESTÃO DO CONHECIMENTO OU NÃO DA IMPETRAÇÃO RESTOU SUPERADA.



    Logo, imprópria a decisão que não enfrenta os argumentos do agravo regimental que buscam convencer pela existência de ilegalidade flagrante que demanda a concessão da ordem de ofício, ainda que diante da suposta inadequação da via eleita, em oposição à decisão monocrática atacada.



    Impera, portanto, que seja reformado tão julgado para que o agravo regimental seja efetivamente conhecido e julgado acerca dos argumentos ali apresentados (doc. 64, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento para que seja determinado ao STJ a apreciação do agravo regimental interposto;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (Doc. 64, p. 6).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando “pelo não provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, mantendo-se integralmente o v. acórdão recorrido proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 865.284/SP” (doc. 75). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental, mantendo a denegação do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental – que desafia decisão que denegou a ordem, mantendo a pena imposta ao agravante na condenação proferida na Ação Penal n. 0013241-44.2016.4.03.6181 (da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo), alterada em grau de apelação – não comporta conhecimento.



    Isso porque o agravante se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – revisão da dosimetria de pena, com o afastamento da exasperação da pena-base –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita em substituição a recurso próprio.



    Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.



    Em razão disso, não conheço do presente agravo regimental (doc. 46 — grifei).



    Nessas circunstâncias, é inviável o pedido para que seja determinado ao STJ que aprecie o agravo regimental interposto.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus, ou mesmo a interposição de recurso ordinário, para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, mutatis mtandis, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Além disso, a decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça foi preferida em sede de revisão criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4/11/2022 (doc. 23). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator